Tribunal: TJSP
Processo: 3008110-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. Recurso tirado contra decisão que desacolheu manifestação fazendária sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer consistente na inclusão do Prêmio de Incentivo Especial – PIE aos proventos do autor, devido a sua qualidade de pensionista e não de servidor.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. Recurso tirado contra decisão que desacolheu manifestação fazendária sobre a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer consistente na inclusão do Prêmio de Incentivo Especial – PIE aos proventos do autor, devido a sua qualidade de pensionista e não de servidor. Pedido deduzido por beneficiário de pensão por morte para inclusão de Prêmio de Incentivo Especial, instituído pela Resolução SS no 110/2013, sobre o cálculo da pensão recebida desde o início da vigência da aludida verba, respeitado a prescrição quinquenal. Sentença que reconheceu o direito ao autor transitada em julgado. Tese fazendária referente à qualidade do pensionista que cumpria ter sido deduzida na fase de conhecimento, reputando-se abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão da questão. Incidência dos arts. 507, 508 e 509 do CPC. Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença que se impõe. Decisão de origem preservada. Recurso desprovido.